Tribunal: STF
Processo: Rcl 61625
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, por alegada violação aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LXV, LXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante encontra-se cumprindo pena de forma antecipada, tendo em vista que está preso cautelarmente há mais de um ano.



    Requer que “o ACUSADO, ora RECLAMANTE seja POSTO EM LIBERDADE, mediante a aplicação do ART. 319 DO CPP, podendo utilizar até mesmo TORNOZELEIRA ELETRÔNICA e, dessa forma, aguardar a PROVA TÉCNICA, ALEGAÇÕES FINAIS e SENTENÇA em LIBERDADE; além do paciente ter se declarado em AIJ, USUÁRIO DE ENTORPCENTES e não traficante, o que merece TRATAMENTO AMBULATORIAL com o auxílio dos seus familiares”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, verifica-se que, in casu, insurge-se a parte reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o juízo de primeira instância teria violado os arts. 1º, III, e 5º, LIV, LXV, LXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Ocorre que, à luz do art. 102, III, a, da CRFB, o meio processual adequado para impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é o recurso extraordinário, não se admitindo a Reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)



    Consectariamente, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo. 



    Deveras, impende salientar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente